Tribunal: STF
Processo: ARE 1537396
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO SUPLEMENTAR. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO. TEMA 599 DO STF. TEMA 555 DO STJ. SÚMULA 507 DO STJ. 1. O sobrestamento do feito devido ao reconhecimento da repercussão geral não se trata de um efeito automático, devendo o relator do recurso extraordinário determinar ou não a medida (RE 966.177/RS). 2. A Medida Provisória 1.596-14 de 10/11/97, convertida na Lei 9.528/97, vedou a possibilidade de cumulação do auxílio acidente com qualquer aposentadoria. 3. O auxílio acidente e a aposentadoria por invalidez tiveram início antes do advento da nova regra, não havendo, à época, vedação para a cumulação dos benefícios, devendo, assim, serem mantidos. Precedentes do STJ. 4. A jurisprudência do STJ em relação à possibilidade de cumulação do auxílio suplementar (convertido em auxílio acidente) com a aposentadoria por invalidez é positiva, desde que a incapacidade tenha ocorrido antes da vigência da norma proibitiva (Tema 555). 5. No âmbito do STF, o assunto ainda está pendente para análise tendo sido reconhecida a repercussão geral (Tema 599). 6. Como a cumulação dos benefícios é possível, não há que se cogitar em parcelas indevidas pagas pela autarquia nos últimos 5 anos. 7. Dano moral não reconhecido. A cessação de benefício, por si só, não caracteriza violação ou ofensa. Deve-se demonstrar o caráter ilegal da conduta da Administração Pública. 8. Apelações de ambas as partes não providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Princípio da fungibilidade recursal. 3. Direito Previdenciário. 4. Acumulação de aposentadoria por tempo de serviço com auxílio-acidente. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 6. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 7. Alegada violação aos limites da coisa julgada. ARE-RG 748.371 (tema 660). 8. Competência da Justiça Federal. Precedentes. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 859.087/SP - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/4/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA E AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL QUE SE ENCONTRAM DISSOCIADAS DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. 1.A possibilidade de cumulação de benefício acidentário com aposentadoria é restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 2. Inovação em sede de agravo regimental, caso em que não há como afastar o óbice da Súmula 284 desta nossa Corte. 3. Agravo regimental desprovido” (AI nº 592.954/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJe de 5/3/2010).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente